Tribunal: CARF
Processo: 19404.000164/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000164/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.784 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ROGERIO DE ARAUJO MADUREIRA TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente deduzem-se, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência
do Imposto de Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no
campo Deduções da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Dirpf,
quando provadas tais despesas de acordo com a legislação pertinente.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que veicula inovação recursal e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000164/2010-01
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.784 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000164/2010-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls 05, lavrada contra o
Contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, em que foi apurado o imposto
suplementar de R$ 7.857,29, acrescido de juros e multa até 30/12/2009.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls 07/12, foram apuradas:
- omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Instituto de Desenvolvimento a
Ecologia, Saúde e Educação, CNPJ 07.556.001/0001-66, no valor de R$ 7.961,07,
referente ao CPF 016.512.707-40, com IRRF de R$ 54,80;
- dedução indevida de dependente, Douglas Boy Nascimento, no valor de R$ 1.584,60,
por falta de comprovação da guarda judicial;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou escritura pública, no valor de R$
3.505,10 – 13o salário e/ou sem comprovação;
- dedução indevida de despesa de instrução, no valor de R$ 2.480,66, por não
apresentação dos comprovantes da escola técnica José Rodrigues da Silva.
- dedução indevida de despesa médica, no valor de R$ 379,39, por falta de
comprovação. (Fundação Petrobrás de Seguridade Social, no valor de R$ 91,39, e PAF
Serra Mar Fun, no valor de R$ 288,00).
Cientificado em 18/01/2010, fls 40, o interessado apresentou impugnação em
11/02/2010, fls 02/04, em que alega, em síntese, estar comprovando o valor de R$ 91,39
referente à Fundação Petrobrás. Entende ter comprovado parcialmente a procedência e
veracidade de suas deduções a titulo de despesas médicas, não podendo ser glosado
valores objetos do Lançamento por falta de comprovação ou discriminação dos itens.
Alega também que é portador síndrome do collon irritável com diarréia e que está
providenciando isenção do pagamento do imposto de renda junto a sua fonte pagadora.
Apresenta documentos de fls 15/32. É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente deduzem-se, na determinação da base-de-cálculo sujeita à incidência do
Imposto de Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no campo
Deduções da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - Dirpf, quando provadas
tais despesas de acordo com a legislação pertinente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. 13o SALÁRIO.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.784 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000164/2010-01

É indedutível na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda sujeito ao ajuste
anual o valor da pensão alimentícia pago através de desconto efetuado na remuneração
do 13o salário, cuja tributação se dá exclusivamente na fonte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESA
MÉDICA.
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos;
b) a relação de dependência está comprovada nos autos;
c) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de despesas com instrução de
dependente com a escola técnica José Rodrigues da Silva, assim como a relação de dependência
de menor em processo de adoção e a omissão de rendimentos de trabalho (Instituto de
Desenvolvimento a Ecologia, Saúde e Educação). Não há irresignação recursal em relação à
dedutibilidade da pensão paga a título de 13o salário da alimentanda Fernanda Tavares Correa,
motivo pelo qual se consolida administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não
impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Em relação à omissão de rendimentos de trabalho (Instituto de Desenvolvimento a
Ecologia, Saúde e Educação) de sua dependente, sustenta que cada contribuinte é perante a lei
uma pessoa física individual, com CPF próprio e como tal deve ser tratado igualmente. Alega
que a dedução de isenção para a companheira declarada não tem a mesma previsão que para sua
dedução e, caso a dependente tenha tido declarado individualmente (DAA), seria um rendimento
isento. No entanto, o recorrente não contestou a matéria em sede de impugnação, como bem
pontuou a decisão de piso, motivo pelo qual não há como se conhecer da matéria em questão.
Deveras, não há que se falar em constituição de lide no tocante a matéria de
defesa não trazida na impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso voluntário em
razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no art. 303 do CPC:
Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.784 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000164/2010-01

I­relativas a direito superveniente;
II­competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III-por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo
Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão. Ora, para o
conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista coerência entre a impugnação e
o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma
da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos estabelecidos pela
impugnação.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em
segundo grau.
Em relação à despesa de instrução, sustenta o recorrente que há prova da despesa
com escola técnica José Rodrigues da Silva. No entanto, como bem pontua a decisão recorrida,
não há prova da existência da despesa em favor de sua dependente, motivo pelo qual é de se
acolher a sua não dedução, visto que sobre o sujeito passivo recai o ônus probatório, nos termos
do art. 16 do Decreto n. 70.235/72.
Quanto à dedutibilidade da despesa com o dependente Douglas Boy Nascimento,
o recorrente sustenta que há prova da dependência pela juntada de cópia da sentença criminal de
homicídio e demais documentos que comprovam o falecimento de Betânia Boy. O recorrente
declara que o menor é seu sobrinho-tutelado, mas não apresenta prova da formalização de sua
guarda por decisão judicial ou mesmo apresenta prova da existência de processo de adoção.
Ademais, o recorrente não apresenta novos elementos comprobatórios de coabitação ou outras
provas para demonstrar que suporta o ônus da dependência como gatilho para sustentar a
dedutibilidade da despesa em questão.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo
Regimento Interno do CARF (RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte não impugna a omissão de rendimentos, a dedução indevida de
dependente, dedução indevida de instrução e dedução indevida de despesa médica no
valor de R$ 288,00 relativa à PAF Serra Mar Fun, logo, consolida-se
administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não impugnadas, na forma
do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.784 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000164/2010-01

Deve-se frisar que o art. 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Do quadro constante da descrição dos fatos e enquadramento legal relativo à despesa
médica, fls 11, verifica-se que a autoridade fiscal acatou o valor de R$ 857,08 dos R$
948,47 informados na Declaração de Ajuste Anual (DAA), relativo à Fundação
Petrobrás de Seguridade Social.
O contribuinte, em sua impugnação, apresenta comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, ano-calendário 2007, da Fundação Petrobrás de
Seguridade Social – Petros, fls 16, em que constam despesas médicas no valor total de
R$ 948,47. Portanto, entende-se comprovada a diferença de R$ 91,39, relativa à despesa
médica.
Em relação à dedução de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, apesar
do contribuinte não impugnar expressamente a matéria, o contribuinte anexa
documentação relativa à pensão alimentícia, fls 16 e 19/32.
Da análise da Declaração de Ajuste Anual, fls 36, e do comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, fls 16, verifica-se que autoridade
fiscal glosou o valor de R$ 3.505,10 relativo à parcela do 13o salário paga aos
alimentandos, o qual está sujeito à tributação exclusiva, não cabendo a sua dedução,
conforme legislação in verbis
Decreto no 3.000, de 26/03/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei N° 9.250, de 1995, art. 8°, e Lei N° 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
(...)
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
No que tange às alegações referentes à isenção do Imposto de Renda por motivo de sua
doença e ao Receituário anexado às fls.18, é imperativo frisar que a presente notificação
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.784 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000164/2010-01

de lançamento não alterou os valores de rendimentos tributáveis declarados pelo próprio
Interessado para o ano-calendário de 2007, tendo-se limitado a glosar as deduções de
despesas médicas, de dependente, de instrução, bem como omissão de rendimentos do
seu dependente. Por essa razão, escapa ao litígio em tela a análise da natureza dos
rendimentos tributáveis declarados pelo Contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que veicula inovação recursal, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Original